Tribunal: TJSP
Processo: 1000533-74.2017.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidentária – Transtorno depressivo – Incapacidade laborativa total e temporária e nexo causal caracterizados – Auxílio-doença devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e ao apelo do INSS e nego provimento ao apelo adesivo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000533-74.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
é apelado/apelante FRANCISCO CANINDÉ DAMASCENO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso oficial e ao apelo do INSS e negaram provimento ao apelo adesivo do
autor.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000533-74.2017.8.26.0606 -Voto no 24.531
2
REEXAME NECESSÁRIO N° 1000533-74.2017
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
APELANTES:
INSS e Francisco Canindé Damasceno (rec. adesivo)
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
Suzano 4a Vara Cível
VOTO No 24.531
Acidentária Transtorno depressivo Incapacidade
laborativa total e temporária e nexo causal
caracterizados

Auxílio-doença
devido

Procedência mantida.
Dou parcial provimento ao recurso oficial e ao
apelo do INSS e nego provimento ao apelo adesivo
do autor.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelações das partes contra a r.
sentença de fls. 383/387 que, em lide acidentária, julgou procedente o
pedido para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-doença
acidentário, a partir de 01.11.2013, e, ainda, deferiu a medida
antecipatória para imediata implantação do benefício, por entender
confirmada a incapacidade total e temporária em razão de transtorno de
estresse pós traumático, de cunho laboral
O ente público trouxe notícia da implantação do
auxílio doença acidentário, em cumprimento à determinação judicial (fl.
396).
Em seu apelo, a autarquia alega que o autor não
faz jus ao benefício concedido uma vez que houve a perda da qualidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000533-74.2017.8.26.0606 -Voto no 24.531
3
de segurado, nos moldes estabelecidos no artigo 15, da Lei no 8.213/91.
Busca a reforma do julgado ou, caso mantida a condenação, pretende a
alteração do termo inicial do auxílio doença acidentário, para a data da
juntada aos autos do laudo pericial, argumentando que somente a partir
daí restou confirmada a incapacidade total e temporária, do autor, e que
o resultado da sentença se baseou no referido estudo (fls. 414/416).
Por seu turno, o autor recorre adesivamente,
alegando que o substrato probatório confirma que se encontra
incapacitado desde 22 de agosto de 2012, data a partir de quando
passou a realizar tratamento psicológico e psiquiátrico, razão pela qual
requer a alteração do início do auxílio doença (fls. 433/444).
Contrarrazões somente pelo autor (fls. 419/432).
Às fls. 466, o segurado manifestou não se opor
ao julgamento virtual.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo ao exame conjunto dos recursos oficial e
voluntários.
O autor promoveu a presente ação acidentária
contra o INSS alegando que apresenta quadro compatível com estresse
pós traumático e depressão, que teve origem em infortúnio laboral,
ocorrido em 23.11.2013, ocasião em que foi vítima de assalto enquanto
prestava serviço à empregadora.
Informou que, anteriormente, promoveu ação
trabalhista, cujo laudo médico reconheceu o infortúnio e a incapacidade
laborativa e que também promoveu a ação previdenciária perante à
Justiça Federal cujo resultado foi a improcedência do pedido, em primeiro
grau, contudo, em sede recursal, a sentença foi anulada por reconhecida
incompetência
para
o
conhecimento
da
matéria
acidentária,
determinando-se a remessa dos autos à Justiça Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000533-74.2017.8.26.0606 -Voto no 24.531
4
Contudo, após a redistribuição do feito na
Comarca de Mogi das Cruzes, sobreveio a r. sentença que o extinguiu
sem exame de mérito, nos termos do artigo 267, IV, do CPC, por
entender faltar pressuposto processual (fls. 139/141), sendo a decisão
mantida em sede recursal (fls. 161/165).
Trouxe cópias das principais peças dos citados
feitos a comprovar o alegado (fls. 130/136).
Promove a presente ação em busca da
aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho ou do auxílio doença
acidentário.
Após regular instrução, a r. sentença julgou
procedente a pretensão para condenar o INSS ao pagamento de auxílio
doença acidentário, desde a data apontada pelo jurisperito como início da
incapacidade, 01.11.2013.
Compartilho em parte desse resultado.
Quanto ao nexo causal, observo não haver
notícia de emissão da CAT ou da concessão de benefício na esfera
administrativa. Ademais, as queixas do segurado foram relatadas após
quase dois anos do alegado infortúnio, quando já rescindido o contrato de
trabalho, em meados de 2012 (fls. 30/31).
Apesar disso, os demais elementos carreados
aos autos conduzem admitir a necessária relação de causa e efeito entre
as queixas atuais e o infortúnio sofrido.
Segundo se extrai da Cópia de Boletim de
Ocorrência elaborado pelo Polícia Civil do Estado de São Paulo, na data
de 23.11.2010, o autor e mais dois outros trabalhadores foram vítimas de
roubo ao serem abordados por cinco indivíduos desconhecidos, que,
mediante revolver e grave ameaça, subtraíram o caminhão que
utilizavam na atividade, de propriedade da empregadora, e seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000533-74.2017.8.26.0606 -Voto no 24.531
5
celulares, obrigando-os a entrar em outro veículo e os conduzindo até
uma rua de terra onde foram abandonados (fls. 33/34).
Os relatórios médicos carreados aos autos
indicam que o autor iniciou tratamento para estresse pós traumático por
volta de agosto de 2012 e que as queixas surgiram a partir do evento
típico citado (fls. 84/85).
Ademais, tanto o laudo pericial extraído de ação
trabalhista, como o laudo pericial elaborado na ação previdenciária que
foi extinta admitiram a relação entre as queixas do segurado e o evento
típico por ele narrado.
Na mesma direção, o laudo pericial elaborado
nesses autos firmou conclusão pela presença do nexo causal:
“Comprovada relação de nexo causal entre o quadro psiquiátrico e
assalto sofrido durante o trabalho em meados de 2010” (fl.294).
Conforme esclareceu o experto: “O transtorno do
Estresse Pós Traumático constitui uma resposta retardada ou protraída a
uma situação ou evento estressante (de curta ou longa duração), de
natureza excepcional ameaçadora ou catastrófica, e que provocaria
sintomas evidentes de perturbação na maioria dos indivíduos” (fl. 293).
Logo, o nexo causal deve ser admitido.
Passando ao estudo das queixas trazidas pelo
segurado, o jurisperito procedeu à avaliação clínica cujos achados foram
assim descritos:
Avaliação Psíquica
Autocuidados prejudicados
Atitude colaborativa, gliscróide
Psicomotricidade - lentificação motora, marcha antálgica,
base alargada
Nível de Consciência vigil
Orientação no Tempo parcial e Espaço preservada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000533-74.2017.8.26.0606 -Voto no 24.531
6
Atenção Voluntária prejudicada e Espontânea preservada
Sem alterações de sensopercepção
Humor hipotímico
Afeto ressoa inadequadamente, hipomodulado, congruente
Pensamento
empobrecido,
lentificado,
agregado,
não
delirante
Nega ideação suicida
Raciocínio lógico comprometido
Capacidade de abstração comprometida
Prospecção inadequada
Pragmatismo inadequado
Crítica parcial. (fl. 293).
A seguir, a prova técnica confirmou a existência
de afecções compatíveis com transtorno de estresse pós traumático e
transtorno
depressivo
grave,
defendendo
a
caracterização
da
incapacidade total e temporária até dois anos da avaliação pericial:
Constatados sintomas depressivos graves com polarização
do humor associada a restrição da modulação afetiva e lentificação motora e de
processos psíquicos, comprometendo o funcionamento cognitivo global de foram
moderada - de forma que comprovou incapacidade laborativa total e temporária
para seu trabalho habitual e neste momento para qualquer atividade laboral
remunerada, sendo a data de início da incapacidade estabelecida em DII=1/11/2013,
data do primeiro atestado psiquiátrico apresentado em perícia. Destacamos terem sido
apresentados diversos relatórios médicos e psicológicos comprovando a persistência da
incapacidade em todo o período, tendo inclusive sido submetido a duas perícias judiciais
no interstício.
Apesar da cronicidade verificada, considerando a idade do
periciando, esta incapacidade ainda deve ser considerada temporária, sendo
sugerida manutenção do afastamento laboral por um período de até 2 (dois) anos a
partir da data desta avaliação, quando, a persistir a percepção de incapacidade, será
reavaliado em perícia junto a autarquia. (destaquei - fls. 294/295).
O
laudo
pericial
encontra-se
devidamente
elaborado e fundamentado, não havendo elementos capazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000533-74.2017.8.26.0606 -Voto no 24.531
7
contradizer suas conclusões, ausente parecer divergente, o que conduz
reconhecer a existência de limitação temporária para o labor.
Finalmente, refutando as razões lançadas pelo
INSS, em seu apelo, cumpre ressaltar que, em se tratando de matéria
acidentária e não previdenciária em sentido estrito, a qualidade de
segurado com cobertura infortunística deve ser estimada na época em
que o obreiro contraiu a moléstia profissional ou sofreu o acidente típico.
Nesse sentido a lição de Antônio Lopes Monteiro
e Roberto Fleury de Souza Bertagni: “Em suma, uma vez comprovado
que a moléstia ou o acidente se verificou durante o período em que o
segurado mantinha essa qualidade, não há como negar-se a
indenização, ainda que haja transcorrido longo prazo e que,
supervenientemente, haja ocorrido a perda da qualidade de segurado” (in
“Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais”, Editora Saraiva, 3a
edição, pág. 28).
Assim, em lides que ostentam a natureza
acidentária, o requisito da qualidade de segurado é analisado em face do
estudo do nexo de causal, de modo que, na hipótese de comprovação
deste, a reparação acidentária se torna possível, dependendo apenas da
comprovação dos demais requisitos.
Portanto, configurada a incapacidade total e
temporária além do nexo causal, de rigor a manutenção da r. sentença
que condenou o INSS ao pagamento do auxílio doença acidentário, a
teor do que dispõe a legislação de regência, notadamente, art. 59 e
seguintes, da Lei no 8.913/91 e alterações posteriores.
Passo aos critérios de pagamento e implantação
do benefício.
No tocante ao termo inicial do benefício, entendo
cabível sua modificação para a data da juntada aos autos do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000533-74.2017.8.26.0606 -Voto no 24.531
8
pericial elaborado por perito com especialidade em psiquiátrica, em
06.11.2017 (fl. 290 e seguintes) pois somente por meio do referido estudo
se positivou a existência de quadro clínico incapacidade e o seu caráter
temporário.
Nesse sentido, pondere-se que, após o acidente,
o autor laborou por cerca de 20 meses sem apresentar qualquer queixa
de transtorno mental e que também não houve afastamento laborativo
anterior. Ademais, os exames clínicos realizados em periciais judiciais
pregressas não revelam a suposta incapacidade total para o trabalho.
Tomo como exemplo o laudo pericial realizado no
Juizado Especial Federal
Mogi das cruzes em data 11.09.2013,
segundo o qual o autor se apresentou sem evidências de alterações
mentais ou de qualquer anormalidade, o que conduziu à conclusão
firmada no referido estudo pela ausência de incapacidade (fl. 243/250 -
processo no 00021229520134036309
feito extinto sem exame de
mérito).
Logo,
a
incapacidade
total
e
temporária
decorrente da doença identificada restou demonstrada apenas na perícia
médica especializada realizada nestes autos, razão pela qual fica
alterado o termo inicial do benefício, para o dia 06.11.2017.
Eventuais valores recebidos durante o período de
manutenção do auxílio doença, relativos a outros benefícios
inacumuláveis, deferidos administrativamente, deverão ser descontados.
Conforme determina o § 10, do art. 60, da Lei
8.213/91:
Art. 60 - §10. O segurado em gozo de auxílio-doença,
concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer
momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou
manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000533-74.2017.8.26.0606 -Voto no 24.531
9
E, ainda, dispõe o art. 101, caput, da Lei no
8.213/91:
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de
suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência
Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento
dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são
facultativos.
Logo, caberá à autarquia submeter o segurado às
perícias médicas periódicas, a fim de se apurar a necessidade de
manutenção do tratamento, ou, em caso contrário, restando evidenciada
a reversão do quadro e restabelecimento da capacidade laborativa ou até
mesmo o desinteresse do autor em se submeter a tratamento, tal fato
poderá dar ensejo cessação administrativa da benesse.
Na hipótese de parcelas atrasadas, estas
deverão ser pagas conforme os parâmetros a seguir fixados.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a decisão proferida
no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral, Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi
declarada a impossibilidade de aplicação do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09,
como critério de atualização monetária débitos da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos de declaração
interpostos contra a decisão acima aludida, entendendo pela
desnecessidade de modulação, traduzindo-se na retroatividade da
declaração de inconstitucionalidade do índice supracitado, desde sua
vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000533-74.2017.8.26.0606 -Voto no 24.531
10
Os juros de mora são devidos a partir do termo
inicial de foram decrescente, mês a mês, observando-se o disposto na
Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não alterado pelo
julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba honorária
advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do artigo 85, § 4o,
inciso II, do CPC/2015.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo, contudo, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso oficial e ao apelo do INSS, e NEGO
PROVIMENTO ao apelo adesivo do autor, nos termos supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR